Tribunal: TJSP
Processo: 1035023-03.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Lançamento em cartão de crédito com origem desconhecida. Inexistência de prova de regularidade das transações. Falha na prestação do serviço evidenciada. Aplicação as Súmula 479 do C. STJ. Nulidade do contrato que originou o débito impugnado, por consequência lógica. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos materiais e morais devidos. Recurso da

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Lançamento em cartão de crédito com origem desconhecida. Inexistência de prova de regularidade das transações. Falha na prestação do serviço evidenciada. Aplicação as Súmula 479 do C. STJ. Nulidade do contrato que originou o débito impugnado, por consequência lógica. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos materiais e morais devidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso dos requeridos não provido.